Tribunal: TJES
Processo: 5007121-63.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007121-63.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO NASCIMENTO COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
5007121-63.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO NASCIMENTO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDUARDO NASCIMENTO COSTA,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL, nos autos do processo originário n. 0015762-78.2021.8.08.0069
, sob alegação de que a autoridade (Guarda Municipal) que efetuou a prisão do paciente não detém de atribuição legal ou constitucional para tanto, bem como a ausência de provas relativas à autoria do delito, o que ensejaria no trancamento do inquérito policial. Subsidiariamente, requer a substituição a custódia cautelar por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDUARDO NASCIMENTO COSTA,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL, nos autos do processo originário n. 001562-78.202
1.8.08.0069
,
sob alegação de que a autoridade (Guarda Municipal) que efetuou a prisão do paciente não detém de atribuição legal ou constitucional para tanto, bem como a ausência de provas relativas à autoria do delito, o que ensejaria no trancamento do inquérito policial. Subsidiariamente, requer a substituição a custódia cautelar por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise das pretensões constantes da exordial do writ, consigno que a documentação constante do presente Habeas Corpus impetrado pela Defensoria do Estado do Espírito Santo é suficiente para a análise e julgamento do mesmo, razão pela qual a não comprovação do alegado constrangimento é matéria de mérito, com a devida denegação da ordem, não ensejando, portanto, no não conhecimento do writ, como aventado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar.

Dito isso, conforme já destacado em tutela de urgência e, agora, em cognição exauriente, diferentemente do que apontado pelo impetrante, e segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer ilegalidade na abordagem e prisão efetuada por Guarda Civil Municipal.

Veja-se:
“havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa
.” (AgRg no HC 695.254/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Inclusive, como ressaltado no
decisum
liminar:

(...), por força do art. 301 do Código de Processo Penal “
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
“

Portanto, no caso dos autos, inexiste qualquer ilegalidade na busca pessoal e na prisão realizada pela Guarda Municipal.

Aliás, convertido o flagrante delito em prisão preventiva, restam superadas eventuais nulidades relativas àquela segregação, tendo em vista a formação de novo título judicial.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210032221, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Superada essa questão, e rememorando os fatos constantes dos autos eletrônicos, o acusado foi preso, em 22 de novembro de 2021, por suposta prática do crime previsto no arts. 33, caput, 35 c/c 40, IV, todos da Lei 11.343/06.

Em 23/11/2021 foi realizada audiência de custódia, tendo o juiz convertido o flagrante em preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Diferentemente do apontado pelo impetrante, não vislumbro nos autos qualquer elemento capaz de alterar o decidido em análise de cognição sumária, pois “
os requisitos da segregação cautelar estão presentes, seja pela materialidade atestada pela apreensão de
34 pinos da substância análoga a cocaína, 40 buchas de substância análoga a maconha e 18 pedras da substância análoga a Crack

ou, ainda, pelos indícios de autoria, evidenciada pelos depoimentos prestados pelos guardas municipais em seara policial, que afirmaram que teriam avistado, em região de intensa comercialização de drogas (“favelinha de São Diego) o paciente e o menor Adriano conversando, e que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, tendo o menor dispensado uma sacola com as mencionadas drogas.”

Importante registrar que eventual prova de titularidade das drogas apreendidas na sacola é matéria de mérito, devendo ser objeto de análise na ação penal em curso no juízo de origem.

Dito isso,
a quantidade e o contexto de drogas encontradas são aptos para fundamentar a segregação cautelar para garantir a ordem pública, na medida em que indicam a gravidade em concreto da conduta delituosa.

Nesse sentido:

PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. VÍCIO MATERIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRÂNCIA PROLONGADA EM CRIME PERMANENTE. 2. INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 3. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 4. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. Constatados indícios suficientes de autoria e materialidade. Presentes os requisitos indispensáveis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva. A quantidade e natureza da droga (42 papelotes de cocaína e 80 pedras de crack e 1 bucha de maconha) corrobora com a necessidade da garantia da ordem pública.

(...).

TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210032221, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021.

Desse modo, descabida a pretensão de trancamento do inquérito policial, pois, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tal feito “constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de provas da materialidade.” (RHC 154.261/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021), o que não se revelam dos autos.

Aliás, tal pretensão se quer merece ser conhecida pois não enfrentada pelo juízo de origem, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

Com efeito, a questão do trancamento do inquérito policial pela atipicidade da conduta do paciente não foi debatida a quo, de modo que, se a eg. Corte de origem não se pronunciou sobre o tema, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.” (HC 703.493/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021).

Por fim, o ora paciente responde a outra ação penal da mesma natureza (tráfico de drogas), autos do processo n.
0007675-70.2020.8.08.0048, tendo sido concedido o benefício da liberdade provisória em 02/06/2020, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenir a reiteração da conduta delitiva, e torna inviável a substituição da medida cautelar máxima em detrimento das demais (art. 319 do CPP).

Por oportuno, ao promover pesquisa no andamento processual relativa ao feito de origem, verifiquei que a prisão preventiva do ora paciente foi revista em duas oportunidades, em 18 de janeiro e 22 de fevereiro do corrente ano, bem como o feito está em fase de apresentação de defesa prévia, o que revela o impulsionamento natural do feito, sem qualquer constrangimento legal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DESCABIDO. ORFEM DENEGADA.

1. A documentação acostada é suficiente para a análise e julgamento writ. Preliminar rejeitada.

2. Inexistente
qualquer ilegalidade na abordagem e prisão efetuada por Guarda Civil Municipal. Precedente STJ.

3. Indícios de autoria e prova da materialidade constantes dos autos.

4. A
quantidade e o contexto de drogas encontradas são aptos para fundamentar a segregação cautelar para garantir a ordem pública, na medida em que indicam a gravidade em concreto da conduta delituosa.

5. D
escabida a pretensão de trancamento do inquérito policial, pois, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tal feito “constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de provas da materialidade.” (RHC 154.261/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021), o que não se revelam dos autos. Aliás, tal pretensão se quer merece ser conhecida pois não enfrentada pelo juízo de origem.

6. O fato de responder por processo da mesma natureza
reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenir a reiteração da conduta delitiva, e torna inviável a substituição da medida cautelar máxima em detrimento das demais (art. 319 do CPP).

7.
Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem postulada
,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.